Tribunal: TJPA
Processo: 0002629-47.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002629-47.2014.8.14.0015
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: ANA LUCIA MARIANA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O DANO CAUSADO À VÍTIMA DE FORMA A SER PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURPO DPVAT. DEBILIDADES COMPROVADAS. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N.º 43 DO STJ. DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA N.º 450 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002629-47.2014.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

APELADA: ANA LÚCIA MARIANA DE ARAÚJO

ADVOGADA: THAÍS CARVALHO – OAB/PA 15.471

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação
de Cobrança Securitária - DPVAT proposta por ANA LÚCIA MARIANA DE ARAÚJO representada por sua genitora OZANA DFERREIRA DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento do equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, a título de complementação da indenização por invalidez permanente provocada por acidente de veículo automotor de via terrestre, acrescida de correção monetária a partir de 13/04/2011 e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, de acordo com a Súmula 426 do STJ, devendo ser descontado o valor já recebido pelo autor (Id.1484488 – págs. 1/4).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 1484491 – págs. 2/13), argumentou pela necessidade de reforma da sentença em razão da ausência do nexo de causalidade diante da existência de dois boletins de ocorrência com datas diversas do sinistro.

Alegou a falta de interesse processual em razão da não apresentação de requerimento administrativo.

Aduziu a necessidade de observância da condenação ao percentual da perda da invalidez suportada de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 11.945/2009, requerendo a reforma da sentença a fim de que a condenação fique limitada a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Pugnou, ainda, para que a correção monetária fosse aplicada a partir do ajuizamento da ação e pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão da recorrida ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reforma integralmente a sentença impugnada.

Em suas contrarrazões (id. 1484492 – págs. 1/7), a apelada requereu o conhecimento e não provimento do recurso com a manutenção integral da sentença guerreada.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (id. 1898100 – pág. 1).

É o relatório.

Profiro voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (id. 1484491 - págs. 14/16). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminar de inexistência de interesse processual da recorrida.

Inicialmente, a apelante levantou a preliminar de falta de interesse processual em razão da não apresentação de requerimento administrativo para o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

De plano, destaco que não merece acolhimento a preliminar levantada em razão de ter nos autos comprovação de que a recorrida apresentou pedido administrativo para a percepção do mencionado seguro conforme se vê do id. 1484487 – pág. 2 dos autos.

E ainda que assim não tivesse procedido, a jurisprudência já assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. PROJETO “SOLUÇÃO DIRETA CONSUMIDOR”. FACULTATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO COM BASE NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante entendimento desta Câmara Cível, o autor possui interesse processual independente de prévio requerimento ou de esgotamento da esfera administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal). 2. Reconhecido, pois, o interesse de agir do demandante independente de tentativa de resolução administrativa do conflito por meio do Projeto “Solução Direta-Consumidor”, diante da facultatividade da utilização da via administrativa antes do ingresso na seara judicial. 3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do inciso I do §3º do artigo 1.013 do CPC, incabível o enfrentamento do mérito, devendo o processo retornar ao Primeiro Grau para o regular processamento. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082830787, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-10-2020)

Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

DO MÉRITO.

Em sede meritória, aduziu a ausência do nexo de causalidade diante da existência de dois boletins de ocorrências com datas distintas do sinistro, assim como a necessidade de correta aplicação da tabela disposta na Lei n.º 11.945/2009, de acordo com a invalidez permanente parcial da vítima do sinistro.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum,
deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei nº 6.194/74, alterado pela Medida Provisória n.º 340 de 29.12.2006, convertida na Lei n.º
11.482
/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau de lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadrá-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória n. 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o
quantum
indenizatório devido, é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74:

Art. . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).
– grifo nosso.

Nesse sentido, vejamos precedente do citado Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.

2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada
.

3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

4.
O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que ?a indenização do seguro DPVAT, em caso

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.?

5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis.

6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que ?o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente?.

7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial.

8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009
.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, Acórdão 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado em 10/10/2017). (Grifei).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ);
2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação. 3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50. 4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.

(TJPA, Acórdão 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2017, Publicado em 02/10/2017). (Grifei).

In casu,
o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado em id. 1484477 – pág. 1 dos autos, atesta expressamente que a apelada, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido: 1ª lesão, lesão gravíssima com extensa cicatriz retrátil com perda intensa 75%; e 2ª lesão, lesão perda funcional leve do membro inferior esquerdo (dificuldade de agachamento) 25%, o que configura, nos termos da Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente par
cial,
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do valor máximo em caso de invalidez permanente completa, o que denota o acerto da sentença guerreada de id. 1484488 – págs. 1/4.

Observo que embora a apelante em seu recurso afirme ter sido pago administrativamente o valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), não junta nenhum comprovante nesse sentido, assim como não há notícias durante a instrução processual do referido pagamento.

Acrescento que, embora haja divergência na data do sinistro com a juntada de dois boletins de ocorrência com datas diversas, robustamente esclarecido nos autos com farta documentação probatória, a ocorrência do sinistro envolvendo a recorrida, fazendo jus ao recebimento do pleito indenizatório, pelo que não há que se falar em ausência do nexo de causalidade entre o sinistro e o dano ocorrido com a vítima.

Dessa forma, irreparável a sentença impugnada, no sentido de determinar a condenação da apelante ao pagamento da indenização de seguro DPVAT no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), observado o abatimento de qualquer valor pago administrativamente.

A apelante pugnou, ainda, pela aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Igualmente, carece de razão a parte apelante, porquanto andou bem o togado singular ao fixar a correção monetária a partir do evento danoso, eis que em consonância com o Enunciado da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade ora merece transcrição:

Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação da Apelante em honorários advocatícios, sob o argumento de que seria o pedido do Autor juridicamente impossível, aliado ao argumento de que seria contraditório o Apelado ser beneficiário da justiça gratuita e, ao mesmo tempo, ser assistido por advogado particular, constata-se ser totalmente teratológica a pretensão, na medida que vai de encontro à clara redação da Súmula nº 450, do E. STF que assim dispõe ‘ in verbis’:

Súmula nº 450, do STF
: São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

O C. STJ alinha-se a esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A PARTE OPTA POR ADVOGADO PARTICULAR E EXISTE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NO ESTADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 450/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto na Súmula 450/STF, são devidos honorários de Advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

Precedentes: REsp. 295.159/SP, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 19.3.2001; REsp. 208.953/RS, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ 28.6.1999.

2. Em que pese a disponibilidade de acesso à Defensoria Pública do autor beneficiário da justiça gratuita, à luz do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do Advogado, possuindo natureza remuneratória. Nesse contexto, a escolha do autor por Advogado particular não tem o condão de afastar deste o direito pela correta retribuição de seu trabalho.

3. Agravo Interno do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

(AgInt no REsp 1296830/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

Assim, sufragar tal entendimento, não seria apenas limitar o acesso à justiça, como também tolher um direito da classe advocatícia, insculpido no art.

85, § 2º, do CPC, o qual não faz qualquer restrição nesse sentido.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença guerreada, pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Belém,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021